Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE GUARDA. PARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANULAÇÃO DO REGISTRO DO PAI AFETIVO. ALIENAÇÃO PARENTAL. MEDIDAS APLICÁVEIS SUFICIENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A alegação de parcialidade do juiz, sem que haja qualquer elemento concreto a corroborar tal tese, não é o suficiente para o reconhecimento da nulidade arguida.
2. O apelante pai socioafetivo não possui legitimidade para formular pedido referente à fixação de alimentos em favor da menor em face do pai biológico. 2.1 A legitimidade ad causam para pleitear alimentos é da infante, ora representada por sua genitora.
3. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a relação de socio afetividade e a manutenção do registro nos seguintes termos: “Independentemente das razões de fato que uniram os pais registrais e os motivaram a permanecer vivendo como casal em uma só morada durante os primeiros anos de vida da infante, resta incontroverso nos autos que inicialmente constou no assento de nascimento apenas o nome da Genitora. Somente após 01 ano, com expressa anuência desta, é que em 29/07/2020 foi incluído como pai no referido registro de nascimento o nome de F. F.
Neste interim e até o ajuizamento das diversas ações envolvendo a ambos, a Genitora não alvitrou qualquer circunstância que desabonasse a figura do referido pai registral F. F., emergindo prova robusta nos autos da sólida relação de afetividade e convivência pública dele com a menor M.L.B.L.D.C.F, pessoa que a própria Genitora indicou como pai ao Oficial de Registro Civil de pessoas Naturais, qualificando-o inclusive como pai biológico quando da retificação do assento de nascimento.
4. Para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo.
5. A Lei 12.318/2010, a qual dispõe sobre a alienação parental, em seu artigo 2°, dispõe que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 5.1. Configura-se proporcional a medida utilizada pelo juízo a quo, de ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor, como uma forma de inibir a alienação parental.
6. Recursos conhecidos parcialmente e não providos.